Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO (CPC, ARTS 4o E 6o). “NEGATIVAÇÃO” DO NOME DA CREDORA, DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VIABILIDADE DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO AO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REVISÃO (A PEDIDO DE QUALQUER DAS PARTES, E A CRITÉRIO DO JUÍZO DE ORIGEM), DESDE QUE DEMONSTRADA A SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.